Tribunal: CARF
Processo: 10882.000546/2005-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/07/2004
DIF-PAPEL IMUNE. IPI. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA POR ATRASO OU OMISSÃO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 151.
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009, referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da DIF Papel Imune devendo ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do art. 106, I do Código Tributário Nacional.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
As alegações de inconstitucionalidades não devem ser conhecidas no processo administrativo fiscal porque o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10882.000546/2005-59 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.022 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
26 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
IMPALA BRASIL EDITORES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/07/2004
DIF-PAPEL IMUNE. IPI. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA POR
ATRASO
OU
OMISSÃO
NA
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 151.
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009,
referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da “DIF Papel Imune”
devendo ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo
trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido
no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica
nos termos do art. 106, I do Código Tributário Nacional.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
As alegações de inconstitucionalidades não devem ser conhecidas no processo
administrativo fiscal porque o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reduzir o valor da penalidade, nos termos da Súmula CARF n° 151.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli,
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Tom Pierre Fernandes da Silva,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.000546/2005-59
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.022 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000546/2005-59

Marcos Antonio Borges (suplente convocado) e Maria Eduarda Alencar Camara Simões
(suplente convocado). Ausente justificadamente o Conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
O presente processo versa sobre Auto de Infração lavrado para aplicação de
multa por falta ou atraso na entrega da Declaração Especial de Informações Relativas ao
Controle do Papel Imune (DIF-Papel Imune), nos termos do art. 57, I da MP n° 2158-35/2001. A
penalidade foi aplicada porque a empresa deixou de apresentar a referida declaração nos diversos
trimestres indicados no Auto de Infração. Após ser intimada pela fiscalização, os atuais
administradores informaram que não tinham conhecimento da concessão, em maio de 2002, do
registro especial como editora, razão porque protocolaram, em julho de 2004, novo pedido de
concessão, tendo cumprido desde então o que preconiza o art. 2°, parágrafo único da IN/SRF n°
159/2002.
Devidamente cientificada, a autuada apresentou Impugnação em que sustentou,
em síntese, o caráter confiscatório da penalidade aplicada, colacionando jurisprudência.
A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Impugnação, conforme decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 30/04/2003, 31/07/2003, 31/10/2003, 30/01/2004,
30/04/2004, 31/07/2004
DIF-PAPEL, IMUNE. FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO.
A não-apresentação, ou a apresentação da DIF-Papel Imune após os prazos
estabelecidos pela legislação, sujeita o contribuinte à imposição da multa
prevista.

Cientificada do acórdão de piso, a autuada interpôs Recurso Voluntário em que
repisa os argumentos da Impugnação.
Às fls. 119/120, petição da Recorrente que pugna pela tempestividade do recurso
e informa que a empresa fora cientificada da decisão de piso no dia 20/02/2009, tendo se
seguido os feriados de Carnaval nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2009, conforme Portaria n°
525, de 06 de novembro de 2008, expedida pelo secretário-Executivo do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no DOU de 07/11/2008.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

Da admissibilidade
O Recorrente relata que, por ocasião do protocolo do presente recurso, em
25/03/2009, foi advertido pelo servidor que o atendeu de que o mesmo seria intempestivo, tendo
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.022 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000546/2005-59

sido aposto o carimbo “protocolizado por insistência do contribuinte”. Por esta razão atravessou
a petição de fls. 119/120 com o objetivo de esclarecer que fora cientificado do Acórdão de
Impugnação no dia 20/02/2009, sexta-feira de Carnaval, iniciando-se a contagem do prazo na
quarta-feira de cinzas, conforme o rastreamento dos Correios de fls. 125.
Percebo que o imbróglio se deveu ao desencontro entre o que consta do histórico
de rastreamento da correspondência e o que consta do Aviso de Recebimento de fls. 88. Segundo
este, a ciência teria se dado no dia 19/02/2009 e não no dia 20/02/2009. Confira-se:

Embora o carimbo da unidade de destino dos Correios tenha sido aposto no dia
20/02/2009, a data de recebimento da correspondência pelo destinatário, constante do campo
próprio, seria 19/02/2009. Sucede que o histórico de rastreamento do objeto informa que o
mesmo saiu para a entrega apenas no dia 20/02/2009, corroborando as alegações do Recorrente.

Assim sendo, o Decreto no 70.235/1972 é expresso ao determinar que os prazos
são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento (art.
5o, caput) e que os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal no órgão em
que corra o processo ou deva ser praticado o ato (art. 5o, parágrafo único).
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.022 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000546/2005-59

Considerando-se que o dia 20/02/2009 foi uma sexta-feira de Carnaval e que, no
ano de 2009, houve ponto facultativo nos dias 23 e 24 de fevereiro e até as 14h do dia 25 de
fevereiro, tem-se que o prazo teve início apenas no dia 25/02/2009. E, sendo este o primeiro dia
do prazo, o trigésimo dia, por conseguinte, se deu no dia 26/03/2009.
O Recurso Voluntário foi interposto no dia 25/03/2009, conforme aposto no
carimbo de protocolo às fls. 90, sendo, portanto, tempestivo. Ademais, consta dos autos
manifestação da autoridade preparadora às fls. 126 acerca da tempestividade do recurso.
Certificada a tempestividade e a regular representação processual, conheço do
recurso e passo à sua análise.

Do mérito
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigência de multa por descumprimento
de obrigação acessória pela omissão na entrega das Declarações Especiais de Informações
Relativas ao Controle do Papel Imune (DIF-Papel Imune), com fundamento no art. 57, I da MP
n° 2158-35/2001 c/c arts. 212 e 505 do Decreto n° 4.544/02 (RIPI/02) c/c arts. 1° e 10 da
Instrução Normativa SRF n° 71/2001.
Ab initio, considerando o inteiro teor da matéria de defesa, merece registro o
fato de que todos os argumentos de índole constitucional, em especial quanto a eventual caráter
confiscatório da penalidade, não podem ser conhecidos neste julgamento por força da Súmula
CARF no 2, segundo a qual falece competência a este Conselho para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Ademais, não é demais repisar que, no âmbito do
contencioso administrativo fiscal, o julgador está adstrito à aplicação dos enunciados legais, não
lhes sendo lícito negar sua vigência.
No mérito, tem-se por incontroverso nos autos o fato de que as DIF-Papel
Imune não foram entregues pela Recorrente no prazo estipulado pela Instrução Normativa SRF
n° 71, de 24 de agosto de 2001, à vista de intimação da fiscalização para apresentação dos
eventuais recibos de entrega ou de justificativa para a omissão. Veja-se o que diz a norma:
Art. 1o Os fabricantes, os distribuidores, os importadores, as empresas
jornalísticas ou editoras e as gráficas que realizarem operações com
papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos estão
obrigados à inscrição no registro especial instituído pelo art. 1o do
Decreto-lei no 1.593, de 21 de dezembro de 1977, não podendo promover
o despacho aduaneiro, a aquisição, a utilização ou a comercialização do
referido papel sem prévia satisfação dessa exigência.
(...)
Art. 10. Fica instituída a Declaração Especial de Informações Relativas
ao Controle do Papel Imune (DIF- Papel Imune), cuja apresentação é
obrigatória para as pessoas jurídicas de que trata o art. 1o.
Art. 11. A DIF - Papel Imune deverá ser apresentada até o último dia
útil dos meses de janeiro, abril, julho e outubro, em relação aos
trimestres civis imediatamente anteriores, em meio magnético, mediante
a utilização de aplicativo a ser disponibilizado pela SRF.
Art. 12. A não apresentação da DIF - Papel Imune, nos prazos
estabelecidos no artigo anterior, caracteriza a situação prevista no
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.022 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000546/2005-59

inciso II do art. 7o, sem prejuízo da aplicação da penalidade prevista no
art. 57 da Medida Provisória No 2.158-34, de 27 de julho de 2001. (grifo
nosso)

A competência da Secretaria da Receita Federal para dispor sobre obrigações
acessórias relativas aos tributos que administra encontra previsão expressa no art. 16 da Lei n°
9.779/99, norma reproduzida pelo regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados:
Lei n° 9.779/99
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as
obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela
administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o
seu cumprimento e o respectivo responsável.
RIPI/02
Art. 212. A SRF poderá dispor sobre as obrigações acessórias relativas
ao imposto, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o
seu cumprimento e o respectivo responsável (Lei n° 9.779, de 1999,
art.16).

Tem-se ainda que, de acordo com a Instrução Normativa SRF n° 159, de 16 de
maio de 2002, que aprovou o programa gerador da DIF-Papel Imune, que a transmissão da
declaração é obrigatória para fabricantes, distribuidores, importadores, empresas jornalísticas ou
editoras e gráficas que realizarem operações com papel destinado à impressão de livros, jornais e
periódicos, independente de ter havido ou não operação com papel imune no período. Veja-se:
Art. 2o A apresentação da DIF - Papel Imune deverá ser realizada pelo
estabelecimento matriz, contendo as informações referentes a todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica que operarem com papel destinado à
impressão de livros, jornais e periódicos.
Parágrafo único. A apresentação da DIF-Papel Imune é obrigatória,
independente de ter havido ou não operação com papel imune no
período. (grifo nosso)

Por se tratar de empresa optante pelo SIMPLES, o cálculo da penalidade foi
efetuado considerando-se a redução de 70% prevista no parágrafo único do art. 57 da MP 2.158-
35, ficando o valor reduzido, então, de R$ 5.000,00 para R$ 1.500,00 por mês calendário de
atraso.
Entretanto, ante aos apelos pela redução da multa, apesar de caracterizada a
infração e da correção da penalidade aplicada à luz da legislação vigente à época dos fatos, há de
se considerar que, com o advento da MP n° 451/2008, convertida na Lei n° 11.945/2009, a multa
pelo atraso na entrega da DIF-Papel Imune passou a ser aplicada por cada omissão e não por
cada mês-calendário de atraso na transmissão da declaração. Veja-se:
Lei no 11.945/2009 (vigência destes dispositivos a partir de 16/12/2008)
Art. 1o Deve manter o Registro Especial na Secretaria da Receita
Federal do Brasil a pessoa jurídica que:
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.022 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000546/2005-59

(...)
§3o Fica atribuída à Secretaria da Receita Federal do Brasil
competência para:
(...)
II - estabelecer a periodicidade e a forma de comprovação da correta
destinação do papel beneficiado com imunidade, inclusive mediante a
instituição de obrigação acessória destinada ao controle da sua
comercialização e importação.
(...)
§ 4o O não cumprimento da obrigação prevista no inciso II do § 3o deste
artigo sujeitará a pessoa jurídica às seguintes penalidades:
(...)
II - de R$ 2.500,00 ... para micro e pequenas empresas e de R$ 5.000,00
... para as demais, ... se as informações não forem apresentadas no prazo
estabelecido.

Destarte, considerando que o art. 106, II, “c” do Código Tributário Nacional
determina a aplicação retroativa de lei superveniente à prática de infração que seja mais benéfica
ao apenado por cominar penalidade menos severa e considerando ainda a redação constante da
MP n° 451/2008, convertida na Lei n° 11.945/2009, entendo que deve ser reduzido o valor da
multa imposta à Recorrente, nos termos da Súmula CARF n° 151, in verbis:
Aplica-se retroativamente o inciso II do §4o do art. 1o da Lei
11.945/2009, referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da
“DIF Papel Imune” devendo ser cominada em valor único por
declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês
calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no
2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do
art. 106, do Código Tributário Nacional.
Acórdãos Precedentes: 9303-006.670, 9303-006.734, 3201-004.121,
9303-005.273, 9303-004.949,3201-002.860 e 3101-001.160.

Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao mesmo para reduzir o valor da penalidade, nos termos da Súmula
CARF n° 151.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.022 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.000546/2005-59

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital